Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REPASSE DA PARCELA PELO GENITOR. VALOR. ACORDO HOMOLOGADO. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. MANUTENÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. Em que pese ser de titularidade do servidor, o auxílio pré-escolar é pago em razão dos gastos que presumidamente existem com a educação da criança, de maneira que a ela deve ser repassado, a fim de evitar o desvirtuamento de sua finalidade.
3. Considerando que, na prática, a pensão alimentícia, somada ao repasse do auxílio pré-escolar, supera minimamente o patamar fixado no acordo firmado entre os genitores por ocasião do divórcio, sem prova de alteração dos rendimentos do alimentante, tem-se por respeitado o binômio necessidade-possibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.